Tribunal: TJDFT
Processo: 0005718-04.2017.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ADVOGADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. COMPROVAÇÃO DA IDADE DA VÍTIMA. DOCUMENTO HÁBIL. VITÍMA IDOSA. MEDIDAS DESPENALIZADORAS. NÃO CABIMENTO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. CONFIGURAÇÃO.
1 - O documento hábil ao qual a Súmula 74/STJ faz referência não se restringe à certidão de nascimento, ou seja, outros documentos dotados de fé pública, portanto, igualmente hábeis para comprovar a menoridade, também podem atestar a referida situação jurídica, como, por exemplo, a identificação realizada pela polícia civil. Precedentes.
2 - Sendo a vítima pessoa com mais de 60 (sessenta) anos na data do fato, encontrava-se assegurada pelo Estatuto do Idoso (artigo 1o da Lei 10.10741/2003), razão pela qual, em face do autor do delito não se permite a aplicação de quaisquer medidas despenalizadoras e interpretação benéfica ao autor do crime, conforme interpretação dada pela Suprema Corte na ADI 3.096/DF.
3 - Evidenciado o animus rem sibi habendi por parte do réu, que se apoderou indevidamente de coisa alheia móvel de que obteve a posse em razão de sua profissão, qual seja o levantamento, pelo advogado, do crédito obtido para seu cliente em ação judicial que tomou para si, como se dono fosse, correta a condenação por apropriação indébita.
4 - O reconhecimento do arrependimento posterior, previsto no artigo 16 do Código Penal, na hipótese, é medida que se impõe, já que o crime de apropriação indébita foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, o dano foi reparado voluntariamente e a importância devida foi repassada antes do recebimento da denúncia.
5 – Recurso não provido.